Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009619-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 583.564.281-49 (AGRAVANTE), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), EFANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 520.471.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCOPEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.549.698/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DA CDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESPROVIMENTO.

Inexistindo prova inequívoca de que a Administração Tributária negou o acesso ao processo administrativo que originou o débito executado, deve ser mantida a improcedência da Objeção de Pré-Executividade, porque o incidente não permite a dilação probatória.

Não há falar em nulidade do título executivo, visto que a Cédula de Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade.

Consoante o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a declaração da prescrição intercorrente, em se tratando de execução fiscal, pressupõe ter havido suspensão do processo, em razão da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, contra a decisão do Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 5180-25.2008.811.0037, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a Objeção de Pré-Executividade, indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e, ainda, condenou os Agravantes, ao pagamento das custas e das despesas processuais (Id. 3097425 – pág. 01).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando a nulidade do título executivo, uma vez que não tiveram acesso ao processo administrativo que ensejou a CDA n. 200913820.

Defendem, também, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a distribuição da Execução Fiscal e a citação dos Recorrentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Agravo, defendendo a não ocorrência da prescrição e, ao final, postulou seu desprovimento (Id. 8101080 – págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 4367516 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020